Tribunal: TJES
Processo: 0013995-14.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013995-14.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013995-14.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso Improvido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013995-14.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. decisão que revogou a prisão preventiva em desfavor dos réus
EDSON PEREIRA DA SILVA, LUCAS VIEIRA, JOÃO VICTOR SOUZA NASCIMENTO, EDVALDO SOUZA DE OLIVEIRA E DALCIANO NASCIMENTO NUNES.

Dos autos extrai-se que os recorridos teriam se associado a outros 15 réus para a prática do crime de tráfico de drogas.

Pois bem. Em 18/03/2020, o magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva dos recorridos, tendo se manifestado da seguinte maneira:

[...]

No que se referem aos demais acusados acima citados,
Lucas Moreira
,
Lucas Vieira
,
Dalciano
,
Edvaldo
,
João Victor
e
Edson,
conquanto restar consignado nos autos que estes réus responderam ou ainda respondem a outras ações penais por outros delitos, tal fato, por si só, não impõe a manutenção da prisão preventiva. Nessa toada, verifico que os réus possuem condições pessoais favoráveis à revogação da liberdade, conforme ressaltado pelas Defesas em pedidos de revogação da prisão preventiva, como trabalho lícito e residência fixa.

Nesse sentido, vislumbrando-se comportamento compatível por parte dos acusados, acrescentando-se a isso a atual conjuntura que exige, salvo absoluta impossibilidade, a proibição de aglomerações; não substituir a prisão cautelar significaria um castigo, uma pena em pleno processo e uma aviltante violação ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito, ante ao injustificado risco à vida e integridade física dos acusados para garantir a retribuição a autoria de um delito que nem sequer foi confirmada com definitividade.

Acrescenta-se que, conquanto não se ignore a íntima relação entre o tráfico de drogas e a violência, é certo que não dá para enquadrar esse delito como sendo “crime cometido com violência ou grave ameaça”, de modo a haver adequação entre a presente decisão e a recomendação do STF.

[...]

Pelo exposto, em atenção às recomendações contidas no Ato Normativo nº 061/2020, e na Recomendação CNJ nº 62/2020, bem como em consonância com o disposto nos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal,
REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
Katiane Santa'Ana Ferreira de Sena,

Lucas Moreira
,
Lucas Vieira
,
Dalciano Nascimento Nunes
,
Edvaldo Souza de Oliveira
,
João Victor Souza Nascimento
e
Edson Pereira da Silva Junior
, e mantenho as demais prisões cautelares.

Expeçam-se Alvarás de Soltura
, em favor destes acusados, se por outro motivo não estiverem presos. Fixo, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal as seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

2) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

3) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

[...]

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito pleiteando a decretação da prisão preventiva.

Pois bem. Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que os recorridos estejam descumprindo as cautelares diversas da prisão, que lhes foram impostas, atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta dos recorridos revela-se reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que os recorridos EDSON PEREIRA DA SILVA, LUCAS VIEIRA, JOÃO VICTOR SOUZA NASCIMENTO, EDVALDO SOUZA DE OLIVEIRA E DALCIANO NASCIMENTO NUNES

respondam ao feito em liberdade.

Nessa linha, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto e com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.